Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, § 1o, inciso II DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Realiza o delito previsto no art. 306 do CTB, que é de mera conduta e perigo abstrato, a condução de veículo automotor por pessoa embriagada.
2. Na situação dos autos a embriaguez ficou comprovada pelo conjunto probatório existente nos autos, consistente tanto no depoimento do policial civil em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quanto pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, pelas imagens de câmeras de segurança e pelo “termo de constatação de embriaguez”.
3. Recurso não provido.